Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEXAÇÃO AO IGP-M DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM ACORDO ANTERIOR. ELEVAÇÃO DEMASIADA. REDUÇÃO INICIAL E PROVISÓRIA DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

Estampando-se que a contribuição alimentar do ex-companheiro à ex-companheira restou indexada à variação do IGP-M, conforme acordo anterior celebrado pelas partes, o que implicou majoração da obrigação ao longo dos anos que se afigura excessiva frente às premissas que orientaram a fixação originária do pensionamento alimentar, mantém-se a decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência em Ação Revisional de Alimentos, que materializou o arbitramento de alimentos provisórios, reduzindo-se o quantum anteriormente pago até o julgamento de mérito do pedido revisional.

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno prejudicado.